Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-87.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005247-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER DA SILVA LEITE (APELANTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE - CPF: 083.321.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–

1.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO DE DROGAS
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO
DO
TRÁFICO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
MILITARES
–
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO –
A
PELANTE
REINCIDENTE
–

3.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.

Deve ser mantida a condenação
do apelante
pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente

– uma vez que os elementos probatórios, mormente
as
porções
da
droga encontrad
a
s
, bem como o

dinheiro, demonstram a finalidade comercial
do estupefaciente
, até porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante.

2.
Demonstrado que o
apelante
não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, por ostentar maus antecedentes, decorrente de condenação criminal definitiva, não cabe cogitar da aplicação da benesse
a sua pessoa.

3.
Recurso

des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eder da Silva Leite

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1005247-87.2022.8.11.000
, pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal

da
Várzea Grande
/MT
, conden
ando-o
,

pela prática do crime de tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,

à pena 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
;

e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas
razões
vistas

n
o
I
D

152688311
,

requer

a
desclassifica
ção

d
a conduta
de tráfico de drogas
para a prática do art. 28 da lei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que
ele
é usuário de drogas e não se dedica a traficância.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

152688316
, o Ministério Público colima
o desprovimento
do
presente
recurso
.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

158790162
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, faz-se imperioso salientar que embora a defesa mencione inicialmente na peça recursal “
Gláucia”, “Usuária
” e “Viciada”,
indicando que
as razões se destinavam a
uma apelante de nome

Gláucia
,

entend
e-se
que se trata de mero
erro material,
sobretudo porque
os argumentos
em geral
são condizentes com os fatos
destes
autos.

A exordial acusatória que se vê no ID
152689518
narra os fatos desta forma:

[...]

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1003102-

06.2020.8.11.0042, 3º Vara Criminal), que no dia de 28 de setembro de 2020, por volta

das 23h00, na rua 17, bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, os denunciados

ÉDER DA SILVA LEITE e WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE, em conluio e

união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior

venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

2) Infere que, policiais militares que realizavam rondas no endereço

supramencionado abordaram o denunciado ÉDER DA SILVA LEITE e, em revista

pessoal, encontraram em poder dele 37 (trinta e sete) porções de cocaína e R$ 46,00

(quarenta e seis reais). Em entrevista informal, Éder teria dito que comercializa

drogas e que o restante da substância
ilítica
estava em sua residência em poder do

denunciado WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE, sendo que ambos são irmão.

3) Em continuação a diligência, a guarnição deslocou-se à residência dos

denunciados e ao chegar no local visualizou que o denunciado WESLEY JHONNY

DA SILVA LEITE ao perceber a presença dos agentes policiais tentou fuga, sem

sucesso. Ele teria dispensado 01 (uma) porção média de maconha. Em busca imóvel

foram encontradas próximo da caixa d’agua 55 (cinquenta e cinco) porções da

mesma substância.

4) Diante disso, os denunciados ÉDER DA SILVA LEITE e WESLEY

JHONNY DA SILVA LEITE foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de

Ocorrência de fls. 06/09-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 16-IP, pelo Laudo Pericial

de nº 3.14.2020.69779-01 fls. 19/23-IP, o qual concluiu que a substância apreendida

apresentou resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” e “MACONHA”,

pesando, respectivamente 8,39 g (oito gramas e trinta e nove centigramas) e 381,93

g (trezentos e oitenta e um gramas e noventa e três centigramas.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso

denuncia ÉDER DA SILVA LEITE e WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE,

como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 29, caput do

Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para

que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização

da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da

acusação aplicando-lhes a pena cabível.
.
[...]

Conforme consta no relatório o

apelante

postula a
desclassifica
ção
para a conduta
de uso de drogas,
prevista no art. 28 da
Lei 11.343/06
.

Todavia, o
pleito não merece acolhimento.

Isso porque a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
152689507
,

p.
2
),
boletim de ocorrência (ID

152689507
,

p.
6/9
),

termo de exibição e apreensão (ID

152689507
,
p
. 16)
,
e
laudo
pericial
(ID

152689507
,

p.
19/23
)
;

bem como pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão, suas afirmações ficaram isoladas
nestes autos
, uma vez que sua atuação na empreitada criminosa ficou comprovada

pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante.

Aliás,
se
e
xtrai
do conjunto probatório que os policiais militares realizavam rondas quando
avistaram o apelante
, com a tornozeleira desligada
e
em
ati
tude suspeita, razão pela qual o abordaram, tendo encontrado
com ele
37 (trinta e sete) porções de cocaína e R$ 46,00 (quarenta e seis reais).

Em razão
da situação de flagrância
,
continuando
a diligência
,

os policiais militares se dirigiram
à residência
do
apelante;
e
,
ao chegar
em

viram
qu
e Wesley Jhonny Da Silva Leite
– irmão do apelante –
tentou fugir ao ver a presença dos
agentes públicos
, tendo

dispensad
a
uma

porção média de maconha.
Além disso, e
m busca
domiciliar
foram encontradas próximo da caixa d'água 55

(cinquenta e cinco) porções da
referida
substância
.

O apelante,

na fase
administrativa
,

ficou em silêncio
.

E
, em juízo, negou
ser traficante e disse não saber da origem da droga apreendida
;

a
firmou que
é viciado em pasta
-
base
;
e
,
que no

dia dos fatos
,
ele não estava na rua e sim dentro de casa,
uma vez que
é monitorado por tornozeleira

eletrônica

e precisa
cumprir o
horário de recolhimento.

Além disso,
o apelante declarou
que
os policiais chegaram invadindo sua casa, dizendo que ali era

ponto de tráfico.
Entretanto
,
ele
nunca mexeu com tráfico e a única coisa errada que fazia era
usar
entorpecente
;

asseverando
, ainda,
que a polícia abordou primeiramente o seu
irmão
Wesley, que estava na esquina
do imóvel
.

Ocorre que, como dito alhures, a versão
apelante

está
dissociad
a
das demais provas
, porquanto nas duas fases da persecução penal
,
os policiais militares confirmaram
a abordagem
do apelante
e a apreensão do entorpecente.

A propósito, vejam-se estes
trecho
s
da sentença
condenatória
com
a narrativa dos policiais militares:

[...] As testemunhas Túlio Aquino Monteiro da Costa e Eros Rogério Barros

Araújo, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo

(mídia), confirmaram as declarações prestadas na fase policial,

acrescentando que em rondas visualizaram o acusado, que era
monitorado eletronicamente, no período noturno, nas imediações da

própria residência, o que motivou a abordagem e, na busca pessoal,

foram encontrados entorpecentes. Indagado sobre a droga, o acusado

disse que em sua casa teria mais entorpecentes. Consignaram que do

local da abordagem avistaram acusado Wesley – irmão de Eder -

empreendendo fuga e dispensado uma sacola, contudo, conseguiram
abordá-lo e após constataram que na sacola dispensada havia

entorpecentes. Diante disso, realizaram buscas no interior da residência

e encontraram mais
drogas.[...]

Além disso,
deve ser destacado
que e
mbora tenha sido apreendid
a

pequena quantidade de
porções de pasta
-
base de cocaína

(
37
porções
pesando
8,39
g
)
em posse do
apelante
,
sua
conduta
configura o chamado

tráfico “formiguinha”,
que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecent
e
, bem como
de
outros
utensílios que caracterizam o tráfico.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pel
o
acusad
o
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Além do mai
s,
conforme
foi
consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça
:

“
Corroborando a palavra dos policiais inquiridos, temos como elementos

aptos a demonstrar a destinação comercial da droga a quantidade e variedade de substâncias apreendidas, destacando, principalmente em relação à maconha, que se trata de substância

perecível e de difícil armazenamento, sendo que a quantidade apreendida seria suficiente para produzir mais de 300 (trezentos) cigarros.”

Por conta disso,
não obstante
o apelante negue a prática da traficância, não há qualquer dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28
da referida
Lex.

Mas, ainda que ficasse comprovado que
ele
é usuário de drogas, tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do comércio
ilícito
, pois é sabido que a desclassificação exige que a droga não se destina
sse
ao tráfico, mas sim ao consumo, situação

essa que não restou demonstrada
, tal como entendeu a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça ao
aprov
ar
o Enunciado n. 3, nos seguintes termos:
“
A condição

de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
”

Por
derradeiro,

embora não conste ex
p
resso no rol de pedidos, há nas razões recursais parágrafo suscitando a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do
a
rt. 33, da Lei de Drogas
.

Entretanto, o
apelante
é reincidente
, tendo o magistrado
registrado

na sentença
condenatória

que
“
j
á que o réu era condenado definitivo ao

tempo deste delito, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II

c/c art. 61, II, "h" e art. 70, todos do Código Penal), pelo juízo da Quinta

Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n.

18670-10.2017.811.0002 – Código 509386), a pena de 7 (sete) anos, 9

(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado-

transitada em julgado em 18 de dezembro de 2017 (PEP n. 10316-
07.2016.811.0042 – Código 434242 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT)...”
,
motivo pelo qual
o apelante
não faz
jus
a benesse.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça já destacou que
a reincidência obsta
a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACUSADA REINCIDENTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

2. "
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes"
(
AgRg
no
AREsp
1.810.760/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
16/11/2021).

3. Agravo regimental desprovido.

Destacamos

(
AgRg
no HC n. 786.591/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 15/12/2022.)

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Eder da Silva Leite
,

mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023